Tribunal: TJES
Processo: 5003143-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PELO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. A hipótese em exame possui uma peculiaridade que se distingue das demais situações de antineoplásicos frequentemente enfrentadas por este órgão julgador e, especificamente no caso dos autos, o fármaco pleiteado pela embargada, ora agravante, consta expressamente na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais. Assim, ante a solidariedade entre os entes na consecução de políticas públicas de saúde devidamente delineada no Tema 793 da Suprema Corte, possível o fornecimento pelo embargante e desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003143-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANA JOSE DA SILVA RANGEL

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PELO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. A hipótese em exame possui uma peculiaridade que se distingue das demais situações de antineoplásicos frequentemente enfrentadas por este órgão julgador e, especificamente no caso dos autos, o fármaco pleiteado pela embargada, ora agravante, consta expressamente na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais. Assim, ante a solidariedade entre os entes na consecução de políticas públicas de saúde devidamente delineada no Tema 793 da Suprema Corte, possível o fornecimento pelo embargante e desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003143-73.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
ELIANA JOSÉ DA SILVA RANGEL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão (id. 8496703) que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ELIANA JOSÉ DA SILVA RANGEL
em desfavor do embargante.

Em suas razões recursais (id. 8693924), argumenta o embargante, em síntese, que houve aplicação incorreta da conclusão do acórdão do Plenário do STF, de 17/04/2023, proferido em Tutela Provisória Incidental nos autos do RE 1.366.243/SC (recurso paradigma do Tema 1234, STF).

Afirma que o medicamento oncológico é padronizado e está inserido na política das "CACON's/UNACON's", de ingerência da União, de modo que deve a Justiça Federal processar e julgar a demanda.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja sanada a alegada omissão consubstanciada na observância da política pública adequada à concessão do fármaco.

Contrarrazões no id. 9277556, pela manutenção da decisão agravada.

Muito bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão, pois, em verdade, pretende o embargante revolver o argumento sobre a competência para processar e julgar a demanda, questão esta devidamente enfrentada no julgamento embargado.

Friso, novamente, que não se desconhece que o
medicamento oncológico
é tratado de forma diferenciada dos demais fármacos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, pois se submete a estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), de ingerência do Ministério da Saúde.

Contudo, como bem ressaltado no acórdão, a hipótese em exame possui uma peculiaridade que se distingue das demais situações de antineoplásicos frequentemente enfrentadas por este órgão julgador e,
especificamente no caso dos autos
, o fármaco pleiteado pela embargada, ora agravante, consta expressamente na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais.

Assim, ante a solidariedade entre os entes
na consecução de políticas públicas de saúde
devidamente delineada no Tema 793 da Suprema Corte, possível o fornecimento pelo embargante e desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda.

Dito isso, não há falar em omissão. Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas resultado diverso do obtido com a oposição do recurso sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões